Tribunal: TCU
Processo: 012.903/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se discute o pagamento irregular do abono pecuniário oriundo da Lei 7.686/1998 (Plano de Classificação de Cargos e Salários  PCCS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em benefício da Sra. Maria de Fátima Martins Matos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria de Fátima Martins Matos e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Maria de Fátima Martins Matos, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos da IN/TCU 78/2018.